Tribunal: CARF
Processo: 15771.721520/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.721520/2013-29
ACÓRDÃO
3001-003.623 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
CONCOMITÂNCIA. DISCUSSÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO.
EFEITO.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo implica renúncia à discussão administrativa da parte
coincidente do objeto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.623 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721520/2013-29
2
Diante da objetividade, clareza e simplicidade no Relatório da unidade julgadora
anterior, ado-o como meu, até o seu julgamento, que nos informa:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de IPI, PIS, COFINS e
II.
No presente caso, a Fiscalização lavrou Auto de Infração para o lançamento de
tributos aduaneiros sobre mercadorias de USO HOSPITALAR, as quais foram
classificadas nos códigos NCM de forma a fazer jus à imunidade prevista no
art.150 da CF/88.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
documentos, alegando em síntese:
 O Auto de Infração não poderia ser lavrado, pois a interessada é entidade de
assistência social com direito à imunidade.
Em sessão realizada no dia 01 de setembro de 2020 a 17a Turma da DRJ 08 exarou o
Acórdão sob no 108-001.405, onde, por unanimidade de votos não conheceu de matérias que
foram levadas ao Judiciário e, na parte conhecida, julgou improcedente a impugnação, mantendo
o lançamento na sua integralidade.
Através do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do supramencionado Acórdão, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 07/08/2023, data em que se considera feita
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.623 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721520/2013-29
3
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. A data do
registro do documento na Caixa Postal é de 07/08/2023 08:42:46
Em 08/08/2023 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
É a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, exceto questões que foram levadas ao Judiciário e, portanto, não são conhecidas
razão pela qual dele conheço parcialmente.
3. Direto
3.1. Do crédito com a exigibilidade suspensa
Neste quesito alega que o lançamento fiscal já foi realizado, evitando a decadência
e, por isso mesmo não há razão para que o feito do presente contencioso administrativo
permaneça tramitando, cujo qual levará, em caso de condenação, a inclusão do nome do
contribuinte ao CADIN e outras restrições.
Sustenta ainda que, com antecipação da tutela e o depósito judicial, as partes estão
garantidas. Traz doutrina a respeito.
Por fim, observa a Recorrente que o princípio da segurança jurídica visa isolar o
objeto de interesse das partes (decisão judicial) enquanto durar a lide, garantindo a estabilidade
da relação jurídica, devendo permanecer suspensa a exigibilidade do crédito tributário em
comento.
Sem razão a Recorrente, uma vez que o lançamento tributário tem como uma de
suas finalidades prevenir a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário. E, o lançamento tributário é o ato pelo qual a autoridade administrativa fixa o valor do
crédito tributário, e sua realização dentro do prazo decadencial preserva o direito da Fazenda
Pública de exigir o pagamento do tributo.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.623 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721520/2013-29
4
Entretanto, o lançamento tributário pura e simplesmente só teria sido constituído
os valores se não houvesse recurso administrativo. Mas, como houve recurso, há de ser julgado,
podendo ser mantido o valor originário ou não.
Não se olvide da Segurança Jurídica que o lançamento proporciona, tanto para a
Fazenda Pública quanto para o contribuinte, ao estabelecer claramente o valor e a exigibilidade do
crédito tributário, através do devido processo legal, como ocorreu.
Veja a Recorrente, que o lançamento foi posto um valor, cujo qual parte dele foi
removido do lançamento, por julgamento administrativo.
Ademais, ao percorrer os procedimentos processuais administrativo, quando
transitado em julgado, ainda assim irá para liquidação de sentença, junto a RFB, cuja qual estará
impedida de qualquer apontamento em cadastro de mau pagador até que decisão judicial seja
definitiva.
Assim, improcede a insurgência recursiva.
3.2. Da nulidade da decisão administrativa por ausência de renúncia às instâncias
administrativas
Alega a não concomitância, nos seguintes termos:
(...)
No entanto, a exclusão da via administrativa não pode ser tomada em termos
absolutos, considerando apenas os efeitos finais das demandas, ou seja, a decisão
do mérito. Há que se verificar os efeitos da renúncia no caso concreto, bem como
a inexistência de prejuízo às partes litigantes. Vejamos.
Conforme dito acima, a Recorrente ajuizou ação mandamental onde inclusive
foram efetuados depósitos judiciais, devendo, portanto, permanecer suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no artigo 151, do CTN.
E ainda, mesmo com a suspensão da exigibilidade, o auto de infração foi lavrado
para não se consumar o prazo decadencial do Fisco, entretanto, o termo de
suspensão do processo constou no próprio corpo da autuação.
Assim, com a apresentação da impugnação esperava-se que o processo
administrativo ficasse suspenso até o trânsito em julgado da ação judicial, uma
vez que a presente autuação está fadada à extinção.
Entretanto, equivocadamente, esta postura não foi adotada pelo Ilmo. Julgador, o
qual simplesmente desconsiderou a defesa apresentada pela Recorrente sob o
fundamento de concomitância entre processos.
Ora, se o Fisco não pode sofrer os efeitos da decadência, sendo aceitável a prática
de lançamento de débitos com exigibilidade suspensa, por igual raciocínio, ao
contribuinte, nesta situação específica, não lhe pode ser negado a via
administrativa.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.623 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721520/2013-29
5
(...)
Disto resulta que a presente decisão cerceou o direito de defesa da ora
Recorrente, bem como lhe imputará consequências por demais gravosas, como: a
inscrição do débito (sub judice) em dívida ativa, inclusão de gravame no CADIN,
posterior execução fiscal, constrição de bens, etc.
(...)
Entende a Recorrente que a finalização do procedimento administrativo, sem
julgamento de mérito, também é nulo por ferir frontalmente os princípios do
contraditório e da ampla defesa expressamente previsto na Constituição Federal
de 1988, que em seu artigo 5o, inciso LV, dispõe:
Enfim, discorre sua tese, cuja qual, sinteticamente, alega que está sendo tolhido de
exercer sua defesa e que o tramitar processual administrativo, sem julgamento de mérito é nulo
por ferir o contraditório e a ampla defesa.
Não tem razão, a uma porque não está sendo tolhido seu direito de defender-se e,
a duas, não compete a esse Colegiado discutir se deve ou não entrar no mérito da questão, pois as
decisões dos conselheiros são vinculadas às súmulas da Corte, onde, uma delas define que há
renúncia do processo administrativo, quando há a procura ao pálio judicial, com as mesmas partes
e objeto.
Sem razão a Recorrente.
3.3. Imunidade tributária
Deixo de apreciar a matéria recursiva, muito embora ela tenha sido aviada em sede
de impugnação e na presente peça recursiva, cotejando as cópias que tratam do MS no 0000779-
60.2014.403.6105, como dito pela DRJ, ‘... especialmente a correspondente inicial, as questões
tratadas no presente processo administrativo que dizem respeito à sujeição da entidade ao IPI, II,
Cofins e PIS na importação efetuada coincidem com aquelas levadas ao exame do Poder Judiciário
na demanda acima’.
Não conheço dessa matéria.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente da peça recursiva, não conhecendo de
questões levadas ao Judiciário e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 218
DF CARF MF
Original